Tribunal: TJMT
Processo: 0013712-49.2015.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013712-49.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENIS AUDI ESPINELA - CPF: 279.257.038-57 (ADVOGADO), ROSA CALDAS DE MOURA - CPF: 022.387.261-01 (EMBARGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0013712-49.2015.8.11.0002
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Várzea Grande.

Embargante:
Banco Daycoval S.A.

Embargada:
Rosa Caldas de Moura.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 0013712-49.2015.8.11.0002
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Várzea Grande.

Embargante:
Banco Daycoval S.A.

Embargada:
Rosa Caldas de Moura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Daycoval S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

O embargante alega omissão no acórdão, quanto à compensação dos valores disponibilizados. Pugna pelo provimento do recurso, com o objetivo de corrigir a falha identificada, viabilizando a compensação com o valor depositado.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 225575195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Ora,
em que pese as alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade da avença supostamente contraída pela autora, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie
, com a consequente nulidade do contrato, se mostra correta, mormente considerando que no caso em apreço foi realizada perícia grafotécnica, que apontou a inautenticidade das assinaturas questionadas (id. 106688155).

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, juntou aos autos um contrato supostamente assinado pela Autora.

O ponto nodal nesta demanda é com relação à assinatura do contrato objeto da lide, ou seja, se foi emitido ou não pela autora.

Nesse ponto, a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que a assinatura não partiu do punho do Autor, conforme conclusão do Sr. Perito à Id n°. 106688155:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo
que as assinaturas apresentadas para periciar o presente no contrato de ID nº 58453986, pág. 14 a 21, não foram opostas com o punho da Sra. Rosa Caldas de Moura,
importante destacar que todas as assinaturas questionadas foram opostas por punhos escritores divergentes, ou seja, cada contrato foi escrito por uma pessoa diferente.
”

Conforme disciplina o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor dos serviços é objetiva, cabendo ao Réu oferecer segurança na prestação de seus serviços, de forma a proteger o consumidor de possíveis danos. Nesse sentido, realizada prova pericial no contrato objeto da discussão, concluiu o Sr. Perito que a existência de fraude e que a assinatura base para a falsificação não partiu das mãos da autora.”
(id. 214068343).

Assim, levando em conta que a instituição bancária não provou de forma satisfatória a regularidade contratual entre as partes associado aos contratos de empréstimos consignados e não apresentou evidências de repasse de valores referentes a esses contratos em questão, uma vez que os comprovantes apresentados se referem a valores diversos que não está sendo questionado no presente feito, fica afastada a compensação de valores.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024